Tribunal: CARF
Processo: 13952.000510/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13952.000510/2008-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.619 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VILSON ANTONIO LUZIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 75 a 81),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de previdência privada e FAPI, dedução indevida com dependentes, dedução indevida
com despesa com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.000510/2008-35
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000510/2008-35

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.899,23, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Que a CF/88 assegura a todos o direito a saúde e impõe ao Estado Brasileiro o dever de
suprir as necessidades das pessoas, por meio do atendimento da rede pública de saúde,
instituído com o SUS, nos termos do disposto no art. 198 da Carta Magna.
No caso da necessidade do paciente, cabe ao Estado prestar atendimento de saúde
necessário a preservar a vida dos usuários dos serviços públicos. Ainda, em caso de
negativa, cabe ao usuário buscar o Poder Judiciário para atendimento deste direito.
Afirma que não se pode aceitar a exclusão da despesa realizada com a aquisição do
marca-passo, uma vez que a vida dependeu dele, e se o contribuinte não o tivesse
adquirido, o SUS deveria faze-lo para manter a vida do paciente.
Alega que o item 341 (livro de perguntas e respostas) dispõe que a aquisição de marca-
passo é causa dedutível do imposto de renda.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 30/06/2010, no acórdão 06-27.183, às e-fls. 88 a 92, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 99
a 118 no qual alega, em síntese, que:
 A prestação de atendimento na SAÚDE e fornecimento dos
equipamentos necessários a manter a VIDA do particular são obrigação
do ESTADO prestar;
 Dado ao estado clínico do paciente JOÃO LUZIA, que era dependente
do contribuinte VILSON ANTÔNIO LUZIA, o medico especialista que
o atendeu em Maringá-PR declarou a URGÊNCIA de submetê-lo a
transplante para colocação de marca-passo, ou seja, gerador de pulsos,
de modo a estabilizar os batimentos cardíacos do Sr. JOÃO LUZIA,
sob pena de não o fazendo, vir o Sr. JOÃO LUZIA a óbito;
 O
particular
contribuinte
NÃO
PODE
ser
prejudicado
por
OMISSÃO/sonegatória realizado por parte de Profissional MÉDICO ou
HOSPITAL que deveriam agir inclusive, na função equivalente a de
substituto tributário, caso tivessem tributos a ser recolhidos na FONTE;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000510/2008-35

 Aplicando-se o princípio da finalidade o poder público deve primar
pelo cumprimento da lei e do interesse público que já vem expresso nas
regras de direito público (em lei), sob pena de nulidade;
 Não se pode aceitar a exclusão da despesas realizada com a compra do
marcapasso instalado, que manteve a VIDA do dependente (Sr. JOÃO
LUZIA) que dele necessitou, principalmente, porque só o Profissional
MÉDICO é que tinha conhecimento TÉCNICO específico necessário
para INDICAR qual aparelho deveria ser ADQUIRIDO por parte do
HOSPITAL e ser pago por parte do Contribuinte Recorrente;
 O HOSTIPILAR é que deveria ter sido especificado na NOTA FISCAL
de compra do aparelho MARCA PASSO. Entretanto, excluiu-se para
NÃO PAGAR imposto a RECEITA, fazendo constar na mesma
DIRETAMENTE o Nome do Particular/Contribuinte, o qual não pode
ficar prejudicado por causa de Ato de suposta SONEGAÇÃO que
TENHA sido realizado por outrem;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/07/2010, e-fls. 98, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 30/07/2010, e-fls. 99, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 75 a 81), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de previdência privada e FAPI, dedução indevida com dependentes,
dedução indevida com despesa com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte não impugnou as autuações quanto a dedução indevida de
previdência privada e FAPI, dedução indevida com dependentes, dedução indevida com despesa
com instrução, como se vê:

O contribuinte não se pronunciou sobre a Dedução indevida de Previdência Privada e
Fapi no valor de R$ 35,22, Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$
1.272,00, Dedução indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 1.998,00 e
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor R$ 2.148,00 (Hosp. Maternidade
Santa Rita), pelo que é de se considerar essa matéria como não impugnada e, portanto,
não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n. ”9.532/1997)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000510/2008-35

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000510/2008-35

comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000510/2008-35

obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000510/2008-35

Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Em que pese as alegações tocantes do contribuinte, para que o marca-passo
seja dedutível como despesa médica, é condição necessária que ela faça parte da conta hospitalar
ou, que seja parte da conta emitida pelo profissional médico. As Perguntas e Respostas do
Imposto de Renda Pessoa Física, prevê:

338 - Marcapasso e' dedutível?
Sim, desde que o seu valor esteja incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo
profissional.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000510/2008-35

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital